Tribunal: STJ
Processo: 0208325-49.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1009703 - PE (2025/0208325-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: JESSICA ARAUJO DE SOUZA
ADVOGADA
: JÉSSICA ARAÚJO DE SOUZA - PB030408
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: IGOR RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
PACIENTE
: MARCOS VINICIUS LOPES LIBERATO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS.
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. RECEPTAÇÃO, USO
DE DOCUMENTO FALSO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO PROIBIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS LÍCITAS. APROFUNDADO
EXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA.
PRÉVIA INVESTIGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA E
FLAGRANTE DELITO. PRECEDENTES. NECESSÁRIO REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA
ESTREITA
DO
.
FUNDAMENTAÇÃO
DA
CUSTÓDIA
WRIT
CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
INSUFICIENTES
NA
ESPÉCIE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem
Habeas corpus
denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do
04/09/2025
10/09/2025
e, nessa parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro
habeas corpus
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50429016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 04ac83d3-b1b7-411c-a41c-0bdc6081c3cd

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50429016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 04ac83d3-b1b7-411c-a41c-0bdc6081c3cd

HABEAS CORPUS No 1009703 - PE (2025/0208325-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: JESSICA ARAUJO DE SOUZA
ADVOGADA
: JÉSSICA ARAÚJO DE SOUZA - PB030408
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: IGOR RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
PACIENTE
: MARCOS VINICIUS LOPES LIBERATO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS.
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. RECEPTAÇÃO, USO
DE DOCUMENTO FALSO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO PROIBIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS LÍCITAS. APROFUNDADO
EXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA.
PRÉVIA INVESTIGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA E
FLAGRANTE DELITO. PRECEDENTES. NECESSÁRIO REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA
ESTREITA
DO
.
FUNDAMENTAÇÃO
DA
CUSTÓDIA
WRIT
CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
INSUFICIENTES
NA
ESPÉCIE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem
Habeas corpus
denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de IGOR RIBEIRO DA
habeas corpus
SILVA e MARCOS VINICIUS LOPES LIBERATO, presos preventivamente pela prática
dos delitos dos arts. 180, 304 e 311, todos do Código Penal, art. 16 da Lei n. 10.826
/2003 e arts. 33,
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 - Processo n. 0000636-
caput
74.2025.8.17.5810, da 3a Vara Criminal da comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE.
Aponta-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Pernambuco,
que denegou o HC n. 0000175-51.2025.8.17.9901 (fls. 13/32).
Documento eletrônico VDA48947171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 09:49:41
Código de Controle do Documento: 7fb25215-43ce-4ffa-ae82-c84905ca0391

Aqui, alega-se, em síntese, constrangimento ilegal consistente em nulidade
probatória na busca domiciliar, bem como a ausência de fundamentação idônea para a
decretação da prisão preventiva, apontando-se, ainda, a suficiência da aplicação de
medidas cautelares diversas.
Sustenta-se a ausência de provas lícitas que comprovem a prática dos
crimes.
Requer-se o reconhecimento das nulidades alegadas e a concessão da
ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes ou, subsidiariamente, a
substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.
Em
, indeferi o pedido liminar (fls. 146/147).
9/6/2025
Após as informações (fls. 156/160) e petição da impetrante (fls. 161/166), o
Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo não conhecimento do writ ou
pela denegação da ordem (fls. 170/180).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, tem-se que, na via eleita, não há como dirimir a tese de
negativa de autoria nem a de ausência de provas das condutas criminosas, pois, em
razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do
, bem como do recurso ordinário em
, não é adequada
habeas corpus
habeas corpus
para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da
materialidade delitiva. Nesse sentido: AgRg no HC n. 920.036/AM, Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; e AgRg no RHC n. 197.281/MG,
13/2/2025
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, DJe
.
23/10/2024
Por ora, pelos elementos que constam destes autos, há indícios suficientes
de autoria e de materialidade delitiva, aptos a dar base à prisão em questão.
Inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As instâncias
ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há
falar em revogação da prisão preventiva imposta ao paciente.
No caso, o Juízo singular decretou a prisão preventiva dos pacientes sob os
seguintes fundamentos (fl. 47 – grifo nosso):
[...]
Documento eletrônico VDA48947171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 09:49:41
Código de Controle do Documento: 7fb25215-43ce-4ffa-ae82-c84905ca0391

A plausibilidade da medida (materialidade e autoria), segundo um juízo de
cognição sumária, essencial para que não haja a formação de um vínculo
psicológico de condenação, fica evidenciada pela descrição albergada no auto de
apresentação e apreensão da autoridade policial responsável. Existe uma
verossimilhança nas alegações das testemunhas e do relatório policial, as quais,
provavelmente, descrevem prática criminosa supostamente cometida pelos
autuados.
Por outro lado, o requisito do
também está presente. Os
periculum libertatis
representados já responderam a processos específicos de tráfico de drogas,
estavam com uma grande quantidade de cocaína, droga de alto valor comercial,
estavam armados e estavam de posse de veículo Toro, veículo de grande valor
comercial. Tais fatos demostrariam,
, que os representados podem estar
a priori
envolvidos em alguma organização criminosa, o que, juntamente com seus
antecedentes criminais, poderá afastar a figura do tráfico privilegiado, o que
.
demonstra a periculosidade dos autuados
O Tribunal
, ao denegar a ordem, convalidando a constrição cautelar,
a quo
entendeu que a decisão estava devidamente motivada, ressaltando que (fls. 16/19 –
grifo nosso):
[...]
Inicialmente, cumpre destacar que, conforme se depreende do Auto de
Prisão em Flagrante (ID 201807062, NPU 636-74.2025.8.17.5810), a diligência
policial que resultou na prisão dos pacientes foi precedida de fundadas
informações sobre a utilização de documentação falsa (CNH em nome de
Fernando Monteiro Veras) para alugar o apartamento, cuja falsificação foi
confirmada mediante consulta ao Sistema Polícia Ágil, que apontou inconsistências
nas fotografias e no número do RG, contendo um dígito a mais.
Além disso, havia informações de que o grupo estava em posse de um
veículo Fiat Toro (placa QFH 9D31), posteriormente identificado como produto de
roubo (placa original RZP 9H32, conforme BOE 25E0120000123), configurando
indícios do delito de receptação (crime permanente).
Estas circunstâncias concretas, devidamente documentadas, caracterizam
fundadas razões que autorizaram o ingresso dos policiais no domicílio dos
pacientes, em consonância com a jurisprudência consolidada no julgamento do
Tema N. 280 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n.
603.616/RO, que fixou a seguinte tese:
[...]
No caso, a diligência policial foi precedida de informações concretas sobre a
prática de crimes (uso de documento falso e possível receptação de veículo
roubado), circunstâncias que justificaram o ingresso no domicílio. A posterior
apreensão de uma pistola calibre .40, 80g de cocaína, 60g de maconha e a
confirmação de que o veículo Fiat Toro era produto de crime corroboram a
.
existência de situação de flagrância no local, legitimando a ação policial
[...]
Analisando os autos originários em sua integralidade – disponível no sistema
PJe e a decisão que decretou a prisão preventiva dos ora pacientes acima
transcrita, corrobora a necessidade de mantença da segregação acautelatória do
paciente para garantia da ordem pública, considerando, ainda, a periculosidade
dos réus, já que em consultas ao SINESP – Sistema Nacional de Informações de
Segurança Pública verifica-se que o paciente IGOR RIBEIRO DA SILVA responde
a dois processos criminais pela prática de Homicídio Qualificado, Tráfico de
Drogas e Porte Ilegal de Arma de Fogo enquanto o paciente MARCOS VINÍCIUS
LOPES LIBERATO responde a Processo Criminal pela prática de Tráfico de
Drogas, todos no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, circunstâncias que
são suficientes para caracterizar indícios de autoria e justificar a prisão preventiva,
para garantia da ordem pública, nos termos da exigência contida no art. 312 do
CPP.
Não foi outra a opinião do órgão ministerial em seu parecer (fls. 170/180).
Documento eletrônico VDA48947171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 09:49:41
Código de Controle do Documento: 7fb25215-43ce-4ffa-ae82-c84905ca0391

Ao que se tem, nos termos narrados nos autos, após diligência policial, foi
apurado que o imóvel teria sido alugado com uso de documento falso e que durante as
investigações se constatou que na residência havia um veículo roubado. Sem contar
que, no local, foram apreendidos arma, drogas e a confirmação do veículo produto do
crime.
Verifica-se, então, que a abordagem aos pacientes foi calcada em fundadas
razões, indicando que ocorria situação de flagrante delito, após prévia investigação.
Confira-se, abaixo, o seguinte precedente, relativo a caso semelhante ao
dos autos: AgRg no HC n. 908.833/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.
3/12/2024
9/12/2024
Do mesmo modo, vê-se que as circunstâncias que antecederam o ingresso
dos agentes de polícia no imóvel evidenciaram de maneira objetiva a probabilidade de
ocorrência de crime permanente, exigindo urgência da ação policial, de modo a
excepcionar a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio.
A corroborar, cito os seguintes julgados desta Corte Superior: AgRg no HC
n. 812.311/MG, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, DJe 1o/3/202; e AgRg no HC n. 915.688/SC, Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, DJe
.
19/8/2024
Nesse contexto, inexiste o constrangimento ilegal quanto às buscas pessoal
e domiciliar, pois as circunstâncias que a antecederam evidenciaram as fundadas
razões que justificaram tal diligência.
Ademais, não é possível alterar as conclusões sem um amplo revolvimento
das provas dos autos, o que é inviável na estreita via do
. Nesse
habeas corpus
sentido: AgRg no HC n. 737.486/GO, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe
.
27/6/2022
Já em relação aos fundamentos da custódia cautelar, como se vê, o

dos pacientes foi evidenciado pelas instâncias ordinárias.
periculum libertatis
Assim, observa-se, da análise dos trechos acima, que a constrição cautelar
está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências às
circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao risco de
reiteração delitiva, tendo sido destacado no acórdão impugnado que os pacientes
respondem por outros crimes. Tudo a revelar e a justificar a manutenção da medida
extrema.
Documento eletrônico VDA48947171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 09:49:41
Código de Controle do Documento: 7fb25215-43ce-4ffa-ae82-c84905ca0391

No mesmo sentido,
, cito os seguintes julgados: AgRg no
mutatis mutandis
HC n. 826.470/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
; e
30/8/2023
AgRg no HC n. 812.539/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
28/4/2023
Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis dos pacientes não têm o
condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se
mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal.
Ante o exposto,
do
e, nessa extensão,
a
conheço parcialmente
writ
denego
ordem.
Documento eletrônico VDA48947171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 09:49:41
Código de Controle do Documento: 7fb25215-43ce-4ffa-ae82-c84905ca0391

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.009.703 / PE
Número Registro: 2025/0208325-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001755120258179901
00006367420258175810
0001755120258179901
1755120258179901
6367420258175810
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JESSICA ARAUJO DE SOUZA
ADVOGADA
: JÉSSICA ARAÚJO DE SOUZA - PB030408
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: IGOR RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
PACIENTE
: MARCOS VINICIUS LOPES LIBERATO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). JÉSSICA ARAÚJO DE SOUZA, pelas partes: IMPETRANTE: JESSICA
ARAUJO DE SOUZA, PACIENTE: IGOR RIBEIRO DA SILVA e PACIENTE: MARCOS
VINICIUS LOPES LIBERATO.
Documento eletrônico VDA50397595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:28
Código de Controle do Documento: 8d2da74a-20bf-4fa5-8295-a1157d70a854

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte,
10/09/2025
denegou-a, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:28
Código de Controle do Documento: 8d2da74a-20bf-4fa5-8295-a1157d70a854